Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROTEÇÃO DE MARCA. SLIM FIT. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COMUNS NO RAMO. MARCA EVOCATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. No confronto entre marca e nome fantasia, deve-se averiguar se a concorrência se situa no mesmo ramo de atividade e se há distintividade suficiente da marca para se justificar sua proteção.
2. O uso de expressões de uso comum, ainda que em língua estrangeira, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. A demonstração de agregação de significação secundária (“secondary meaning”) ou distintividade adquirida (“acquired distinctiveness”) depende de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.